Tribunal: TJDFT
Processo: 0003747-74.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003747-74.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, HELENA CONCEICAO SANTANA, HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO, IOLANDA MAMEDE ROSA DOS REIS, IOLANDA RAMIRA DE OLIVEIRA, IRANI CARDOSO DE BARROS, IRENE LOPES DE SOUZA, ISA CUNHA, ISABEL ANGELA PEREIRA DE MORAES, ISABEL RODRIGUES TAVARES TRINDADE, ITAMAR SILVA OLIVEIRA, IVAN LUIZ DE SOUZA, IVANILDA MIRANDA MAGALHAES, JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA, JOANA DARC DINIZ RAMOS, JOANA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PASSARELLA, JORGE LUIZ GOMES DA SILVA, JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA, JOSE DE DEUS DA SILVA, JOSE DE OLIVEIRA COSTA, JOSE FELIX DA SILVA, JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cumpra-se, com urgência, o item 1 da decisão de ID 26405520, relativo à superpreferência deferida à credora IRENE LOPES DE SOUZA (ID 7981023 – pág. 33/36). 2. Com relação aos pedidos de habilitação do Distrito Federal em razão da compensação tributária do crédito do cessionário CARLOS ALBERTO SOARES DIAS (cedente: Escritório de Advocacia Cortes e Zupiroli Advogados Associados) formulados nos IDs 10962758/10962805, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para certificar a regularidade dos cálculos que instruem tais pleitos, bem como informar se a compensação será total ou parcial e se sobejará saldo para o credor/cessionário. 3. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S/A visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) JORGE LUIZ GOMES DA SILVA (ID 26811615). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) CIPLAN CIMEMTO PLANALTO S/A (CNPJ 00.057.240/0001-22) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB/DF no 45.912, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. Ciente do ofício no 615/1aVFOSCEI (ID 27956987). Em resposta, informe ao Juízo da 1a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Ceilândia que o precatório ocupa a posição no 6.923 na ordem cronológica e que não há previsão de pagamento em data próxima, considerando que atualmente a COORPRE tem realizado a quitação de precatórios autuados no ano de 2003. De todo modo, o valor do crédito da credora HELENA CONCEIÇÃO SANTANA, quando disponível, será colocado à disposição do referido Juízo, salvo decisão superveniente em sentido contrário. Comunique, ainda, que não houve habilitação dos herdeiros da credora HELENA CONCEIÇÃO SANTANA neste precatório e que tal medida deverá ser efetivada mediante requerimento apresentado ao Juízo do qual advém a expedição da requisição de pagamento, nos termos previstos no art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac